Tribunal: TJMT
Processo: 1008760-55.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008760-55.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO RAMOS DA SILVA - CPF: 990.146.700-44 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – PRELIMINAR DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGENTE DE TRÂNSITO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) –
ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 704/2001
–RECEBIMENTO RETROATIVO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores,
afastando, portanto, a possibilidade de presunção da periculosidade em períodos anteriores.

R E L A T Ó R I O

O Município de Primavera do Leste interpôs recurso inominado (id.

166336654), em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, fundamentando pela

inexistência de norma legal para o pagamento retroativo do adicional.

Alessandro Ramos da Silva apresentou contrarrazões (id.

166336655), postulando
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
pela manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal
merece parcial

provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o reclamante, enquanto servidor do Município de Primavera do Leste no desempenho da função de Agente de Trânsito, tem direito ao recebimento retroativo do adicional de periculosidade de 15%.

Da preliminar de
ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

Imperioso pontuar, que o direito do servidor ao recebimento do adicional de periculosidade é fator incontroverso na demanda, posto que já reconhecido administrativamente mediante Laudo
Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), conforme documentos acostados (id.

166336190/166336191).

Assim, acerca da insurgência do Recorrente quanto a inexistência de normal legal para o pagamento retroativo do adicional, acolho parcialmente tal tese, já que, o pagamento do adicional de periculosidade deve observar como marco inicial a data inicial da confecção do parecer técnico do LTCAT.

Outrossim, o entendimento aqui fundamentado possui respaldo em precedentes do STJ, o qual consignou que o
pagamento do adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que estão submetidos os servidores, afastando, portanto, a possibilidade de presunção da periculosidade em períodos anteriores.

Igualmente, a Turma Recursal assim já decidiu.

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE primavera do leste – exercício de atividade DE agente de trânsito – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL perigoso – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE periculosidade EVIDENCIADO – artigo 60 da lei municipal nº 704/2001 –
INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO
-

RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

(N.U 1008772-69.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)
” (Destaquei)

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de estabelecer que o adicional de periculosidade é devido a parte recorrida a partir da elaboração do Laudo Pericial.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023